Tribunal: CARF
Processo: 11128.722032/2018-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS FELIPE DE BARROS RECHE
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 09/09/2016
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA
Não comprovada violação das disposições contidas no Decreto no 70.235, de 1972, não há que se falar em nulidade do Auto de Infração.

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 09/09/2016
PENALIDADE POR PRESTAÇÃO INDEVIDA DE INFORMAÇÕES À ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento de deveres instrumentais, como os decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Receita Federal do Brasil para prestação de informações à Administração Aduaneira. Aplicação da Súmula CARF no 126.
PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE VEÍCULO OU CARGA TRANSPORTADA. REGISTRO EXTEMPORÂNEO DE INFORMAÇÕES SOBRE DESCONSOLIDAÇÃO DE CARGA. MULTA PREVISTA NO ART. 107, INCISO IV, ALÍNEA E, DO DECRETO-LEI No 37/66.
A inobservância da obrigação acessória de prestação de informação, no prazo estabelecido, sobre a desconsolidação de carga transportada enseja a aplicação da penalidade prevista no art. 107, inciso IV, alínea e, do Decreto-lei no 37/66, com a redação que lhe foi dada pelo art. 77 da Lei no 10.833/2003.
AGENTE DE CARGA. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PARA PRESTAR INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE PELA MULTA APLICADA. POSSIBILIDADE.
O agente de carga, na condição de representante no País do consolidador de carga estrangeiro e a este equiparado para fins de cumprimento da obrigação de prestar informação sobre a carga transportada no Siscomex Carga, tem legitimidade passiva para responder pela multa aplicada por infração por atraso na prestação de informação sobre a carga transportada por ele cometida.

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.722032/2018-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-001.319 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de julho de 2020
Recorrente
WORLD LOG COMPLEXO LOGISTICO EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 09/09/2016
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA
Não comprovada violação das disposições contidas no Decreto no 70.235, de
1972, não há que se falar em nulidade do Auto de Infração.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 09/09/2016
PENALIDADE POR PRESTAÇÃO INDEVIDA DE INFORMAÇÕES À
ADMINISTRAÇÃO
ADUANEIRA.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
INAPLICABILIDADE.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento de deveres instrumentais, como os decorrentes da
inobservância dos prazos fixados pela Receita Federal do Brasil para prestação
de informações à Administração Aduaneira. Aplicação da Súmula CARF no
126.
PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE VEÍCULO OU CARGA
TRANSPORTADA. REGISTRO EXTEMPORÂNEO DE INFORMAÇÕES
SOBRE DESCONSOLIDAÇÃO DE CARGA. MULTA PREVISTA NO
ART. 107, INCISO IV, ALÍNEA “E”, DO DECRETO-LEI No 37/66.
A inobservância da obrigação acessória de prestação de informação, no prazo
estabelecido, sobre a desconsolidação de carga transportada enseja a aplicação
da penalidade prevista no art. 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-lei no
37/66, com a redação que lhe foi dada pelo art. 77 da Lei no 10.833/2003.
AGENTE DE CARGA. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PARA PRESTAR
INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE PELA MULTA APLICADA.
POSSIBILIDADE.
O agente de carga, na condição de representante no País do consolidador de
carga estrangeiro e a este equiparado para fins de cumprimento da obrigação de
prestar informação sobre a carga transportada no Siscomex Carga, tem
legitimidade passiva para responder pela multa aplicada por infração por atraso
na prestação de informação sobre a carga transportada por ele cometida.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.722032/2018-87
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.319 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.722032/2018-87

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões e Luis Felipe de Barros Reche.

Relatório
Trata o presente processo de lançamento para a aplicação da multa de R$ 5.000,00
pela prestação extemporânea de informações sobre veículo ou carga transportada, prevista no art.
107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-lei no 37/66.
Por economia processual e por descrever a relação dos fatos de maneira clara e
concisa, reproduzo o relatório da decisão de piso (destaques no original):
“Trata o presente processo de auto de infração com exigência de multa regulamentar
pela não prestação de informação sobre veículo ou carga transportada no valor de R$
5.000,00. Fundamento Legal: Art. 107, inciso IV, alínea 'e' do Decreto-Lei n° 37/66,
com a redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/03.
Segundo a Fiscalização, o Agente de Carga WORLD LOG COMPLEXO LOGISTICO
EIRELI - EPP, CNPJ No 00188377000116, concluiu a desconsolidação relativa ao
Conhecimento Eletrônico (CE) MHBL 151605171946324 a destempo em/a partir de
09/09/2016 13:49:01, segundo o prazo previamente estabelecido pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, com o registro extemporâneo do(s) Conhecimento(s)
Eletrônico(s) (CE) Agregado(s) HBL/MHBL 151605174290365. A carga objeto da
desconsolidação em comento foi trazida ao Porto de Santos acondicionada no(s)
container(es) TCLU1262533 SZLU9685140, pelo Navio M/V MOL LONDRINA (EX:
MAERSK LONDRINA), em sua viagem 631A, com atracação registrada em
11/09/2016 03:15:00.
Para o caso concreto em análise, a perda de prazo se deu pela inclusão do conhecimento
eletrônico house em referência em tempo inferior a quarenta e oito horas anteriores ao
registro da atracação no porto de destino do conhecimento genérico.
Destaque-se ainda que o Conhecimento Eletrônico (CE) MHBL 151605171946324 foi
incluído em 06/09/2016 15:42:58, momento a partir do qual se tornou possível o
registro do conhecimento eletrônico agregado.
Nos termos das normas de procedimentos em vigor, a empresa supra foi considerada
responsável para efeitos legais e fiscais pela apresentação dos dados e informações
eletrônicas fora do prazo estabelecido pela Receita Federal do Brasil - RFB.
Intimada do Auto de Infração em 03/09/2018 (fl.43), a interessada apresentou
impugnação em 25/09/2018 e documentos, juntados às fls. 48 e seguintes, alegando em
síntese:
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.319 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.722032/2018-87

 Conforme decisão proferida nos autos do processo judicial no 0005238-
86.2015.4.03.6100, que tramita na 14a Vara Cível Federal da Seção Judiciária de
São Paulo, a União foi impedida de exigir as penalidades que constam nos autos da
Associação Nacional das Empresas Transitárias, Agentes de Carga Aérea,
Comissária de despachos e Operadores Intermodais (ACTC);
 Registre-se, portanto, que a IMPUGNANTE jamais deixou de prestar quaisquer
informações, diante do que a impugnante vem à presença de V.Sa. expor seu
inconformismo e requerer, desde já, que o Auto de Infração seja anulado;
 Há de se observar que a modificação da IN RFB n° 800/07, trazida pela
Instrução Normativa RFB no 1.473, de 2 de junho de 2014, ratificou o entendimento
que eventual atraso na prestação de informações, previsto pelo art. 22 seria
imputável somente AO ARMADOR TRANSPORTADOR, VISTO QUE
SOMENTE ESTE MANIFESTA CARGA;
 O auto de infração trata o presente caso como penalidade imposta a
descumprimento de obrigação tributária acessória, contudo, o presente caso trata de
aplicação do instituto da denúncia espontânea a infração decorrente de
descumprimento de OBRIGAÇÃO ADMINISTRATIVA PURA, nos termos do
parágrafo 2o do artigo 102 do Decreto-Lei 37/66;
 As infrações de caráter administrativo, isto é, as meramente formais, como é o
caso das infrações oriundas do descumprimento de prazo para prestar informações
no Siscomex Carga, foram alcançadas pelo instituto da denúncia espontânea a partir
da conversão da Medida Provisória no 497/2010 na Lei no 12.350/2010, que alterou
o §2o do artigo 102 do Decreto-lei no 37/66;
 Quanto à aplicação do disposto no art. 102, § 2o do Decreto-Lei 37/66 aos
períodos anteriores à sua vinda no ordenamento jurídico, tem-se como plenamente
aplicável o instituto da retroatividade benigna”.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo - SP
(DRJ/São Paulo) considerou improcedentes as arguições feitas pela então impugnante e, por
meio do Acórdão no 16-85.185 - 17a Turma da DRJ/SPO (doc. fls. 100 a 112)1, manteve
integralmente a autuação. A ementa foi publicada com o seguinte teor:
“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 09/09/2016
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO DE
CARGA. MULTA.
O não prestação de informação do conhecimento de carga na chegada de veículo ao
território nacional tipifica a multa prevista no art. 107, IV, “e” do Decreto-lei n° 37/66
com a redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/03.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
Regularmente cientificado em 18/01/2019 pelo recebimento Intimação no
202/2019, da Alfândega da Receita Federal do Brasil do Porto de Santos - SP, como se atesta no
Termo de Ciência por Abertura de Mensagem (doc. fls. 119), o recorrente apresentou
tempestivamente seu Recurso Voluntário (doc. fls. 122 a 135) em 04/02/2019, pelo que se extrai
do Termo de Solicitação de Juntada (doc. fls. 120). Nesse recurso, contesta a decisão de primeira
instância, alegando, em síntese, que:

1 Todas as referências a folhas dos autos pautar-se-ão na numeração estabelecida no processo digital, em razão de
este processo administrativo ter sido materializado na forma eletrônica.
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-001.319 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.722032/2018-87

I.
na decisão proferida nos autos do processo judicial no 0005238-
86.2015.4.03.6100, que tramita na 14a Vara Cível Federal da Seção
Judiciária de São Paulo, a União teria sido impedida de exigir as
penalidades que constam nos autos da ação movida pela Associação
Nacional das Empresas Transitárias, Agentes de Carga Aérea, Comissária
de despachos e Operadores Intermodais (ACTC), permitindo que as
empresas, dentre as quais se incluiriam os Agentes de Carga, que tenham
prestado ou retificado informações garantam o exercício de seu direito de
denúncia espontânea, de forma que a lavratura do auto de infração em
comento é indevida, já que vai de encontro com a decisão judicial referida,
e deve ser anulada;
II.
em que pese o indiscutível conhecimento técnico dos julgadores da
DRJ/São Paulo, sua decisão iria de encontro à norma legal, já que a
empresa teria sido beneficiada pelo instituto da denúncia espontânea, “vez
que jamais deixou de prestar quaisquer informações, pois realizou-as
antes da lavratura do auto de infração combatido”.
III.
teria concluído a desconsolidação de suas cargas em 09/09/2016 às
13:49:01h, momento muito anterior à lavratura do Auto de Infração, que
se deu em 23/08/2018 às 09:59h, caracterizando a espontaneidade da
denúncia de sua infração, posto que anterior ao início do procedimento
fiscal;
IV.
a infração consubstanciada no Auto de Infração é de natureza
administrativa e não tributária, de forma que “não há como ignorar a
redação do art. 102, §2o do Decreto-lei no 37/66, conferida pela Lei
12.350/2010, que exclui “expressamente” a penalidade da multa
administrativa pelos efeitos da denúncia espontânea”;
V.
as infrações aduaneiras de caráter administrativo, meramente formais,
como é o caso das infrações oriundas do descumprimento de prazo no
Siscomex Carga, foram alcançadas pelo instituto da denúncia espontânea a
partir da conversão da Medida Provisória no 497/2010 na Lei no
12.350/2010, que alterou o §2o do artigo 102 do Decreto-lei no 37/66;
VI.
a autuação teria fundamento “em suposta “NÃO PRESTAÇÃO DE
INFORMAÇÕES””, alegação não sustentada, já que a previsão de
informações antecipadas se aplicaria somente ao Conhecimento Genérico,
emitido somente pelo Armador Transportador, figura que em nada se
confundiria com o agente de carga ora recorrente; e
VII.
a conduta descrita na norma como subsumível à hipótese de autuação seria
a “não prestação de informação”, de forma que “não pode a ilustre
autoridade ignorar o significado de NÃO PRESTAÇÃO, pois seria esta a
conduta tipificada no dispositivo legal aplicável, ou seja, na alínea “e” do
inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei 37/66, com a redação dada pela Lei
10.833/03”, de forma que a penalidade imposta pelo poder público não
admite analogia nem interpretação extensiva, pois as suas disposições
aplicam-se em sentido estrito.
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-001.319 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.722032/2018-87

Com estes argumentos, a recorrente “requer seja determinada a anulação da
autuação em apreço, e seu definitivo cancelamento e arquivamento, medida que se impõe diante
da obrigatoriedade da Administração Pública atuar adstrita aos limites da Lei”.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Luis Felipe de Barros Reche, Relator.

Competência para julgamento do feito
O litigio materializado no presente processo observa o limite de alçada e a
competência deste Colegiado para apreciar o feito, consoante o que estabelece o art. 23-B do
Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 20152.

Conhecimento do Recurso
O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e atende aos demais pressupostos
de admissibilidade, de sorte que dele tomo conhecimento.
Há arguição preliminar de nulidade a qual se analisa a seguir, previamente à
análise do mérito.

Preliminar de nulidade do Auto de Infração
Como visto, cuida o presente processo de litígio instaurado pela discordância do
recorrente quanto à lavratura de Auto de Infração aplicando a multa de R$ 5.000,00 prevista no
art. 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-lei no 37/66, pelo registro extemporâneo, no Siscomex
Carga, dos dados relativos à desconsolidação de carga de responsabilidade do Agente de Carga.
O recorrente defende a anulação do Auto de Infração. Alega, para tanto, somente
que o lançamento contraria decisão judicial beneficiando associação de empresas que garantiria
o direito ao instituto da denúncia espontânea, afastando a imposição de multas por
descumprimento de prazo.

2 Art. 23-B As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos que tratem: (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)
I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito tributário;
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de crédito
tributário; e (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor. (Redação dada pela Portaria
MF no 329, de 2017)
(...)
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-001.319 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.722032/2018-87

Não há qualquer vício ou mácula no documento que dê ensejo à sua nulidade,
como se demonstrará a seguir.
O Agente de Carga foi autuado por prestar à fiscalização aduaneira, fora do prazo
estabelecido pelas normas reguladoras, informações sobre desconsolidação de carga transportada
sob sua responsabilidade.
A legislação aduaneira expressamente outorga à Receita Federal a competência
para obrigar ao transportador a prestar informações sobre as cargas transportadas, expressamente
estabelecendo, ainda, que os agentes de cargas também devem prestar as informações sobre as
operações que executem e respectivas cargas3. Ressalte-se que o dispositivo legal define a figura
do Agente de Carga como “qualquer pessoa que, em nome do importador ou do exportador,
contrate o transporte de mercadoria, consolide ou desconsolide cargas e preste serviços
conexos”.
De início, se destaca que a redação do dispositivo legal no qual se tipifica a
conduta como infração (art. 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-lei no 37/1966, com a redação
dada pela Lei no 10.833/20034) expressamente imputa sua aplicação ao Agente de Carga.
Bem, as nulidades no processo administrativo fiscal são tratadas nos arts. 59 e 60
do Decreto no 70.235/72, segundo os quais somente serão declarados nulos os atos na ocorrência
de decisões ou despachos lavrados ou proferidos por pessoa incompetente ou dos quais resulte
inequívoco cerceamento do direito de defesa à parte (verbis – grifos nossos):
“Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.

3 Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pela Lei no 10.833/2003
“Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no prazo por ela
estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como sobre a chegada de veículo procedente
do exterior ou a ele destinado. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do importador ou do exportador,
contrate o transporte de mercadoria, consolide ou desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador
portuário, também devem prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas cargas.
(Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 2o Não poderá ser efetuada qualquer operação de carga ou descarga, em embarcações, enquanto não forem
prestadas as informações referidas neste artigo. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
(...)

4 Decreto-lei no 37/1966, art. 107, inciso IV, alínea “e”, com a redação dada pela Lei no 10.833/2003
“Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre as operações que
execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de
transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou
ao agente de carga; e
(...)” (grifos nossos)
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-001.319 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.722032/2018-87

§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta.
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio”.
Nesses termos, as nulidades são declaradas com vistas a expurgar do mundo
jurídico atos que tenham sido executados com vícios formais, ou seja, com ausência de condição
ou requisito de forma indispensável à sua validade, ou com preterição do direito de defesa,
quando se constata a ocorrência de inequívoco prejuízo à parte no exercício de seu direito de
defesa.
Assim, se não houver prejuízo às partes pela prática do ato no qual se tenha
considerado haver suposta irregularidade ou inobservância da forma, ou ainda o cerceamento do
direito de defesa, não há de se falar na sua invalidação.
No caso em comento, não vejo qualquer vício ou mácula que possa eivar de
nulidade o Auto de Infração.
A autuação decorreu da constatação da ausência da prestação tempestiva das
informações estabelecidas pela Receita Federal no art. 22, inciso III, da Instrução Normativa
RFB no 800, de 20075, combinado com o art. 50 do mesmo ato normativo, prática legalmente
tipificada como infração à legislação aduaneira, a qual se subsume à penalidade prevista no art.
107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-lei no 37/66, enquadramentos utilizado pela autoridade
aduaneira no Auto de Infração.
O lançamento foi efetuado por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, no
exercício de sua competência e atribuição legais e com observância à todas as formalidades
prescritas. A autuação decorreu da constatação de prática legalmente tipificada como infração à
legislação aduaneira, a qual se subsume à penalidade prevista no art. 107, inciso IV, alínea “e”,
do Decreto-lei no 37/66, enquadramento expressamente utilizado pela autoridade aduaneira no
lançamento.
Quanto à decisão judicial citada, o que se extrai dos autos é que a Ação Ordinária
no 0005238-86.2015.4.03.6100, tramitando na 14a Vara Cível Federal da Seção Judiciária de São
Paulo, movida pela Associação Nacional das Empresas Transitárias, Agentes de Carga Aérea,
Comissária de despachos e Operadores Intermodais (ACTC) foi ajuizada “objetivando seja
reconhecida a impossibilidade de aplicação de penalidades (multa, advertência, suspensão e

5 Instrução Normativa RFB no 800/2008
“Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à RFB:
(...)
III - as relativas à conclusão da desconsolidação, quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação no
porto de destino do conhecimento genérico.
(...)
Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa somente serão obrigatórios
a partir de 1o de abril de 2009. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 899, de 29 de dezembro de
2008)
Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da obrigação de prestar informações sobre:
I - a escala, com antecedência mínima de cinco horas, ressalvados prazos menores estabelecidos em rotas de
exceção; e
II - as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da embarcação em porto no País”.

Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-001.319 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.722032/2018-87

cancelamento de habilitação para operar no comércio exterior) aos agentes de carga
associados da parte-autora pelo descumprimento de obrigações acessórias, em razão da
ilegalidade das sanções previstas nos artigos 18 e 22 da IN 800/2007 e Ato Declaratório
Executivo COREP n° 3 de 2008, bem como da possibilidade de reconhecimento de denúncia
espontânea, nos termos do ou ainda em do artigo 102, 520 do Decreto-lei 37/1966” (grifei).
Bem. Trata-se, como visto de decisão sem efeito vinculante, que teve como
beneficiaria associação de empresas da qual não há qualquer menção nos autos ou elemento de
prova de que o recorrente seja associado, cuja decisão produziria efeitos inter partes. Ademais,
se assim não fosse, implicaria, a meu ver, na ocorrência de concomitância e no não
conhecimento do presente Recurso por parte deste colegiado.
É de se lembrar que a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por
qualquer modalidade processual implica a renúncia às instâncias administrativas, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo. Este é o teor da
Súmula CARF no 1, de observância obrigatória por parte deste colegiado, conforme estabelecido
pela Portaria MF no 277, de 07/06/2018:
“Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018)”.
Além disso, também se observa que a recorrente compreendeu exatamente a
conduta pela qual estava sendo sancionada e tem exercido com plenitude seu direito de defesa,
não ocorrendo qualquer forma de cerceamento.
Improcedente, portanto, a arguição de nulidade.
Análise do mérito
A questão que chega à apreciação desta c. Turma, no mérito, é a aplicação de
penalidade pecuniária estabelecida pelo art. 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto no 37, de
1966, com redação dada pelo art. 77 da Lei no 10.833, de 2003, decorrente da obrigação
acessória de prestar à informações sobre veículo ou carga transportada.
As informações prestadas extemporaneamente relacionam-se à operação de
descarga da embarcação "M/V MOL LONDRINA" no Porto de Santos em 11/09/2016, e a
informações sobre a desconsolidação da carga vinculada ao Conhecimento de Embarque
Agregado (CE House) no 151.605.174.290.365, este relacionado ao CE Genérico (CE Master) no
151.605.168.031.639, que deixou de ser informada pelo Agente de Carga ora recorrente dentro
do prazo. A prestação das informações fora do prazo estabelecido ensejou o bloqueio das cargas
no Sistema Siscomex Carga - SISCARGA.
À vista da prestação extemporânea, foi lavado o combatido Auto de Infração,
autuando-se o Agente de Carga (fls. 002 a 032).
Não se contesta nos autos que a empresa tenha prestado a informação
relativamente à carga transportada fora do prazo estabelecido, visto que, como relatado na
descrição dos fatos do lançamento, a informação relativa à desconsolidação foi prestada em
09/09/2016, às 13:49:01h, quando deveria ter sido prestada até 09/09/2016, às 03:15:00h, em
respeito ao prazo estabelecido de oito horas anteriores ao registro da atracação no porto de
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3001-001.319 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.722032/2018-87

destino do conhecimento genérico. A atracação da embarcação em Santos ocorreu no dia
11/09/2016, às 03:15:00h.
O recorrente não contesta o registro a destempo dos dados, mas alega inicialmente
que teria adotado essa providência espontaneamente antes de qualquer notificação da
fiscalização aduaneira, o que ensejaria a aplicação do instituto da denúncia espontânea, e que
esta se aplicaria às infrações aduaneiras a partir da conversão da Medida Provisória no 497/2010
na Lei no 12.350/2010.
Ora, é dever do interveniente do comércio exterior adimplir as obrigações
acessórias em conformidade com o estabelecido pela legislação aduaneira, e fazê-lo no prazo
estipulado. A informação requerida pela fiscalização aduaneira, para efeito de análise e gestão de
risco, somente se torna valiosa quando é antecipada. Ou seja, é de pouca utilidade, por exemplo,
uma informação sobre a carga de uma embarcação prestada após sua saída do recinto
alfandegado e, por essa razão, não deve ser afastada, pela aplicação da denúncia espontânea, a
sanção ao interveniente quando a informação é prestada a destempo.
Os Tribunais Superiores vêm consolidando o entendimento de que o instituto da
denúncia espontânea, previsto no artigo 138, do Código Tributário Nacional, não se aplica às
obrigações acessórias autônomas (grifei).
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO. SUBMISSÃO À
REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 03/STJ. SUPOSTA
OFENSA AO ART. 535 DO CPC/73. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO.
EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO DE RENDA. MULTA. ATRASO NA ENTREGA.
LEGALIDADE. REQUISITOS DE VALIDADE DA CDA. ÓBICE DA SÚMULA
7/STJ.
ARESTO
ATACADO
QUE
CONTÉM
FUNDAMENTOS
CONSTITUCIONAIS SUFICIENTES PARA MANTÊ-LO. ÓBICE DA SÚMULA
126/STJ. 1. Não havendo no acórdão recorrido omissão, obscuridade ou contradição,
não fica caracterizada ofensa ao art. 535 do CPC/73.
(...)
4. É cediço o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido da legalidade da
cobrança de multa pelo atraso na entrega da declaração de rendimentos, inclusive
quando há denúncia espontânea, pois esta "não tem o condão de afastar a multa
decorrente do atraso na entrega da declaração de rendimentos, uma vez que os efeitos
do artigo 138 do CTN não se estendem às obrigações acessórias autônomas" (AgRg no
AREsp 11.340/SC, Rel. MINISTRO CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado
em 13/9/2011, DJe 27/9/2011).
5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1022862/SP, Rel. Ministro MAURO
CAMPBELL
O mesmo entendimento se materializa na Súmula CARF no 126, de observância
obrigatória por parte deste colegiado (Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019),
que dispõe que a denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art.
40 da Lei no 12.350, de 2010 (verbis).
“Súmula CARF no 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3001-001.319 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.722032/2018-87

mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010”.
A obrigação acessória de o transportador prestar informações sobre os veículos ou
cargas na exportação e na importação foi disciplinada pela Receita Federal do Brasil por meio
das Instruções Normativas SRF no 28/94 e RFB no 800/2007.
Ressalte-se que é inconteste que a Receita Federal detém competência legal (art.
16 da Lei no 9.779, de 1998) para dispor sobre as obrigações acessórias relativas aos impostos e
contribuições por ela administrados, estabelecendo, inclusive, forma, prazo e condições para o
seu cumprimento e o respectivo responsável, sendo tais obrigações de cumprimento obrigatório
pelos contribuintes e intervenientes do comércio exterior. Seu descumprimento enseja a
aplicação das penalidades pertinentes. Também é cediço que a autoridade fiscal tem dever de
ofício de promover a autuação, uma vez constatada a ocorrência de irregularidade.
Em verdade, também o art. 37 do Decreto-lei no 37/66, com a redação que lhe foi
dada pela Lei no 10.833/2003, estipula que o transportador deve prestar à Receita Federal, na
forma e no prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como
sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado, dispositivo que também
vincula tal obrigação ao agente de carga em seu § 1o, como já visto.
À época dos fatos, a Instrução Normativa RFB no 800/2007 trazia art. 22,
transcrito linhas acima, que imputava ao transportador a obrigação acessória de prestar um
conjunto de informações sobre suas cargas nos prazos nele estabelecidos.
O art. 45 da mesma IN alertava que o descumprimento desse prazo ensejava
infração sujeita à penalidade prevista nas alíneas "e" ou "f" do inciso IV do art. 107 do Decreto-
Lei no 37, de 1966, e, quando fosse o caso, a prevista no art. 76 da Lei no 10.833, de 2003, que
assim dispunha (verbis):
“Art. 45. O transportador, o depositário e o operador portuário estão sujeitos à
penalidade prevista nas alíneas "e" ou "f" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei no 37,
de 1966, e quando for o caso, a prevista no art. 76 da Lei no 10.833, de 2003, pela não
prestação das informações na forma, prazo e condições estabelecidos nesta Instrução
Normativa. (...)”
Veja que a conduta infracional sancionada com a pena pecuniária de R$ 5.000,00
a que se refere a alínea “e” do inciso IV do art. 107 do Decreto-lei no 37/66 é deixar de prestar
informação sobre veículo ou carga nele transportada na forma e no prazo estabelecidos pela
Receita Federal. Ou seja, ao contrário do que faz crer o recorrente, prestar as informações
requeridas pelo ato normativo fora dos prazos nele estabelecidos também se subsume à infração
tipificada no mencionado dispositivo legal.
A prestação de informações pelos intervenientes do comércio exterior é
fundamental para que a Receita Federal possa determinar o tratamento aduaneiro a ser observado
em cada operação de importação ou exportação e pode determinar os critérios de riscos e o nível
de controle aduaneiro recomendado, o que tem permitido maior agilidade da atuação da
fiscalização aduaneira e maior fluidez ao fluxo de comércio exterior, além de aumentar a
segurança fiscal.
É claro que tais segurança e fluidez reduzem os custos e os prazos beneficiando os
próprios intervenientes de comércio exterior que vivem da atividade, como o Agente de Carga
recorrente, que agora se insurge contra a autuação que deu causa. Por essa razão, torna-se
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3001-001.319 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.722032/2018-87

imperiosa a aplicação de sanções a quem deixa de prestar as informações necessárias ou o faz a
destempo.
Tanto na importação, quanto na exportação, a adoção do adequado tratamento
aduaneiro a ser aplicado às cargas, nas operações de maior risco, pode evitar a ocorrência de
prejuízo ao Erário.
Na exportação, por exemplo, a averbação do embarque é o ato final do despacho
de exportação e consiste na confirmação, pela fiscalização aduaneira, do embarque ou da
transposição de fronteira da mercadoria (art. 46 da IN SRF no 28/94). Assim, com o
desembaraço aduaneiro da DDE, se registra a conclusão da conferência aduaneira e se autoriza o
embarque ou a transposição de fronteira da mercadoria, mas é com a averbação do embarque ou
da transposição da fronteira que se confirma a saída da mercadoria do País. Ou seja, é a partir da
averbação do embarque que se confirma a exportação efetiva da mercadoria e a regular a fruição
de todos os benefícios e incentivos fiscais, federais e estaduais, a ela vinculados, usufruídos pelo
exportador.
Na importação pode se evitar a ocultação e desvio de carga para burlar sua regular
importação e o recolhimento de tributos incidentes sobre a entrada de mercadorias estrangeiras,
além de inúmeros outros ilícitos e crimes, como o contrabando e o tráfico de drogas e armas.
Não se trata, portanto, de obrigação acessória sem propósito.
É inaceitável que interveniente do comércio exterior preste as informações sobre
veículos e cargas com mercadorias importadas ou destinadas ao exterior fora dos prazos
estabelecidos. Tal prática prejudica a análise e gestão de risco e pode ensejar burla ao controle
aduaneiro, razão pela qual é passível da penalidade pecuniária aplicada, como bem assentou o
Auto de Infração.
Melhor sorte não socorre ao recorrente quando alega que o atraso na prestação de
informações previsto pelo art. 22 da IN RFB no 800/2008 “seria IMPUTÁVEL SOMENTE AO
ARMADOR TRANSPORTADOR, visto que somente este manifesta carga”, pois o artigo
estabelecia o prazo de “quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação, para os
manifestos de cargas estrangeiras com descarregamento em porto nacional, ou que
permaneçam a bordo”.
O prazo a que se vincula o Agente de Carga está estabelecido no inciso III do art.
22 da Instrução Normativa e, nos termos da norma regulamentadora, para as informações
relativas à conclusão da desconsolidação, deve ser obedecida uma antecedência de “quarenta e
oito horas antes da chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico”
(vide transcrição linhas acima). O dispositivo mencionado pelo recorrente na peça recursal se
refere às informações correspondentes ao manifesto e seus CE, bem como para toda associação
de CE a manifesto e de manifesto a escala, constante da alínea “d” do inciso II do art. 22, ao qual
não se vincula o Agente de Carga.
É comum haver, por questões logísticas e/ou financeiras, a utilização da prática de
aglutinar várias cargas de diversos interessados em blocos de carga, vinculando-se aos
Conhecimentos de Embarque Master diversos Conhecimentos de Embarque House com carga
consolidada.
É daí que surge a figura dos Non-Vessel Operator Common Carrier – NVOCC,
empresas consolidadoras de carga no exterior que se responsabilizam pelo transporte dessas
cargas até o seu destino. Então, através dos chamados agentes de carga, que os representam,
efetua-se a desconsolidação desses blocos de carga para tantos quantos forem os clientes
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3001-001.319 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.722032/2018-87

contratados. Note-se que o art. 3o da IN RFB no 800/2008 expressamente outorga ao Agente de
Carga a condição de representante no País do consolidador estrangeiro.
É importante mencionar nesse momento que é comum haver, por questões
logísticas e/ou financeiras, a utilização da prática de aglutinar várias cargas de diversos
interessados em blocos de carga, vinculando-se aos Conhecimentos de Embarque Master
diversos Conhecimentos de Embarque House consolidados.
Surge daí a figura dos Non-Vessel Operator Common Carrier – NVOCC,
empresas consolidadoras de carga no exterior que se responsabilizam pelo transporte dessas
cargas até o seu destino. Então, através dos chamados agentes de carga, que os representam,
efetua-se a desconsolidação desses blocos de carga para tantos quantos forem os clientes
contratados. Note-se que o art. 3o da IN RFB no 800/2008, já transcrito, expressamente outorga
ao Agente de Carga a condição de representante no País do consolidador estrangeiro.
Sempre bom lembrar o que constava da alínea “e” do inciso IV do § 1o do art. 2o e
no art. 5o da mesma IN6, que expressamente dispunham que, para efeitos de sua aplicação, “o
transportador classifica-se em agente de carga, quando se tratar de consolidador ou
desconsolidador nacional” e que as referências a transportador “abrangem a sua representação
por agência de navegação ou por agente de carga”.
Assim, é incontroversa a legitimidade passiva do recorrente, pois, para fins de
cumprimento de obrigação acessória perante o Siscomex Carga, o termo transportador
compreende o Agente de Carga e as demais pessoas jurídicas discriminadas no inciso IV do § 1o
do art. 2o da Instrução Normativa transcrito.
Diante de todo o exposto, vejo que o recorrente não manejou nenhum fundamento
capaz de ensejar, no meu entender, a requerida nulidade do Auto de Infração ou a reforma da
decisão recorrida.

6 Instrução Normativa RFB no 800/2008
“Art. 2o Para os efeitos desta Instrução Normativa define-se como:
(...)
V - transportador, a pessoa jurídica que presta serviços de transporte e emite conhecimento de carga;
(...)
§ 1o Para os fins de que trata esta Instrução Normativa:
(...)
IV - o transportador classifica-se em:
a) empresa de navegação operadora, quando se tratar do armador da embarcação;
b) empresa de navegação parceira, quando o transportador não for o operador da embarcação;
c) consolidador, tratando-se de transportador não enquadrado nas alíenas "a" e "b" , responsável pela consolidação
da carga na origem;
d) desconsolidador, no caso de transportador não enquadrado nas alíenas "a" e "b" , responsável pela
desconsolidação da carga no destino; e
e) agente de carga, quando se tratar de consolidador ou desconsolidador nacional;
(...)
Art. 3o O consolidador estrangeiro é representado no País por agente de carga.
Parágrafo único. O consolidador estrangeiro é também chamado de Non-Vessel Operating Common Carrier
(NVOCC).
(...)
Art. 5o As referências nesta Instrução Normativa a transportador abrangem a sua representação por agência
de navegação ou por agente de carga.”

Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3001-001.319 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.722032/2018-87

Conclusões
À vista do exposto, VOTO por rejeitar a preliminar de nulidade e negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche

Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital